Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-53.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000206-53.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUCTO DE SIQUEIRA CARVALHO, JOMAR IVAN FERREIRA, ADALGIZO SALUSTIANO DE SANTANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se DYANA NUBIA PINHEIRO DA FONSECA, que retirou a certidão para fins de inventário relativa ao credor falecido ADAUCTO DE SIQUEIRA CARVALHO (ID 8232693 - Pág. 143), para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios